Tribunal: STF
Processo: Rcl 51853
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PELO ACÓRDÃO: ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: DEPENDÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL NA ORIGEM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.469: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.